Tribunal: STF
Processo: ARE 1493942
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma que teria sido contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e o quanto decidido no Tema 148 da repercussão geral.



    Sustenta que no caso em debate não se trata “de hipótese de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual” (fl. 16, e-doc. 19).



    Ressalta que “o que proíbe a norma constitucional é apenas que seja fracionado o precatório de cada crédito, considerado na sua identidade e unidade jurídica e aritmética. Não houve fracionamento de crédito, mas particularização de múltiplos créditos distintos!” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pede “seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO e PROVIDO” (fl. 19, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque, “no que se refere ao Tema 148/STF, neste ficou estabelecida a qualidade de litisconsórcio facultativo frente a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República; hipótese diversa a dos presentes autos” e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 36). 



    4. Neste agravo, o agravante afirma não se tratar nos autos de “questão de cuja análise demande o reexame ou revolvimento de fatos e provas da causa, mas a interpretação das normas jurídicas aplicáveis à espécie. Desse modo, não incidindo o obstáculo da Súmula 279 do C. STF, impõe-se a reforma da r. decisão agravada para o fim de determinar o regular processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto” (fl. 6, e-doc. 40) e reitera as razões do recurso extraordinário. 



    Pede “seja o presente AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO e PROVIDO para o fim de reformar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 20, e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”no presente caso o Recurso Extraordinário envolve Tema com REPERCUSSÃO GERAL já CONHECIDA e se volta contra Acórdão que decidiu de modo contrário à TESE 148 DOS TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA pelo STF” (fl. 8, e-doc. 19). É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora o agravante tenha mencionado que a controvérsia trazida nos autos ”envolve Tema com REPERCUSSÃO GERAL já CONHECIDA” (fl. 8, e-doc. 19), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que até mesmo os recursos cujas matérias sejam de repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora